Tribunal: STJ
Processo: 0500125-78.2011.8.24.0163
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047228 - SC(2025/0352273-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE CARLO
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR SUMARIVA ZANELA
AGRAVANTE
: DANIANY DE MOURA DIAS
AGRAVANTE
: EDER CACHOEIRA
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA WERNCKE
AGRAVANTE
: MARIA FATIMA BONIN
AGRAVANTE
: MARIA SALETE DE SOUZA TESSMANN
AGRAVANTE
: MARIO CESAR TOLEDO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSINA MACHADO CARGNIN
AGRAVANTE
: SCHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE
: SONIA REGINA CAETANO
AGRAVANTE
: TIAGO MARTINS ALVES
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665
SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
INTERES.
: HAMILTON GOMES DE SOUZA
INTERES.
: MARCIA HELENA LUNARDI
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665
SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de cobrança de indenização securitária.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54639952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fc70eba-9bf0-4bd3-a64d-a3b3633aa086

Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fc70eba-9bf0-4bd3-a64d-a3b3633aa086

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047228 - SC (2025/0352273-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE CARLO
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR SUMARIVA ZANELA
AGRAVANTE
: DANIANY DE MOURA DIAS
AGRAVANTE
: EDER CACHOEIRA
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA WERNCKE
AGRAVANTE
: MARIA FATIMA BONIN
AGRAVANTE
: MARIA SALETE DE SOUZA TESSMANN
AGRAVANTE
: MARIO CESAR TOLEDO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSINA MACHADO CARGNIN
AGRAVANTE
: SCHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE
: SONIA REGINA CAETANO
AGRAVANTE
: TIAGO MARTINS ALVES
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665

SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794

MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219

PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
INTERES.
: HAMILTON GOMES DE SOUZA
INTERES.
: MARCIA HELENA LUNARDI
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665

SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de cobrança de indenização securitária.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53016447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:25
Código de Controle do Documento: 4a768b73-1f74-43dc-99a3-8dfe2c3739b8

Examina-se agravo interno interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO
RESIDENCIAL MONTE CARLO e OUTROS, contra decisão unipessoal que não
conheceu do agravo em recurso especial.
de cobrança de indenização securitária, ajuizada pela parte
Ação:
agravante, em face de BRADESCO SEGUROS S/A.
conferiu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDOS SUCESSIVOS. SENTENÇA QUE
RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO A ALGUNS
AUTORES E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO A OUTROS.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
PRELIMINAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO
DE PROVA PERICIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E REABERTURA DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ADEQUADO.
MÉRITO. AVENTADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE
DO SEGURO HABITACIONAL. INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (N. 1011). MANIFESTAÇÃO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ACERCA DO INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 109, INCISO I,
BEM COMO DA SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
MANTIDA NESTE PONTO.
ARGUIDA
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
CONDOMÍNIO
AUTOR.
O
CONDOMÍNIO, REPRESENTADO PELO SÍNDICO, POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA PARA
AJUIZAR AÇÃO VISANDO À REPARAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NAS PARTES
COMUNS E NAS UNIDADES AUTÔNOMAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA
RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DECORRÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO E DA APÓLICE 66 (PÚBLICA).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE APÓLICE PRIVADA (68), MESMO SE TRATANDO
DE SEGURO OBRIGATÓRIO, BEM COMO DA IDENTIFICAÇÃO DA SEGURADORA
CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O VÍNCULO ENTRE OS
AUTORES E A SEGURADORA DEMANDADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A TODOS OS
DISPOSITIVOS LEGAIS EM VIRTUDE DO EXAME DA MATÉRIA PERTINENTE.
INALTERAÇÃO DO DECISUM.
MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO
DE ORIGEM.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53016447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:25
Código de Controle do Documento: 4a768b73-1f74-43dc-99a3-8dfe2c3739b8

argumenta que a parte agravante faz jus à cobertura
Recurso especial:
securitária.
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
Agravo interno:
que "impugnou todos os óbices apresentados, sendo demonstrado o
prequestionamento da matéria, a desnecessidade de reanálise fática probatória e a
existência de divergência jurisprudencial" (e-STJ fl. 807).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de MARIA SALETE DE SOUZA TESSMANN e
OUTROS, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente
Súmula n. 284/STF,
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso
por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
ARESP n. 1.611.260/RS,
26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.675.932/PR,
Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.860.286/RO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.541.707/MS,
29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.433.038/SP,
Documento eletrônico VDA53016447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:25
Código de Controle do Documento: 4a768b73-1f74-43dc-99a3-8dfe2c3739b8

Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP,
Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel.
EREsp n. 382.756/SC,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.

Da análise do presente recurso, verifica-se que a parte agravante se
limitou a trazer alegações genéricas, mas não rebateu, pontualmente, a incidência
do óbice da Súmula 284/STF.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto no
parágrafo único, do RISTJ.
art. 253,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
art. 1.021,
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA53016447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:25
Código de Controle do Documento: 4a768b73-1f74-43dc-99a3-8dfe2c3739b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.228 / SC
Número Registro: 2025/0352273-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05001257820118240163 163115001257 5001257820118240163
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE CARLO
AGRAVANTE : CLAUDIONOR SUMARIVA ZANELA
AGRAVANTE : DANIANY DE MOURA DIAS
AGRAVANTE : EDER CACHOEIRA
AGRAVANTE : GISELE DE OLIVEIRA WERNCKE
AGRAVANTE : MARIA FATIMA BONIN
AGRAVANTE : MARIA SALETE DE SOUZA TESSMANN
AGRAVANTE : MARIO CESAR TOLEDO MARTINS
AGRAVANTE : ROSINA MACHADO CARGNIN
AGRAVANTE : SCHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE : SONIA REGINA CAETANO
AGRAVANTE : TIAGO MARTINS ALVES
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665
SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
Documento eletrônico VDA54617593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 0d5f6056-6b2c-4cdc-8d77-08dc36d9fe48

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE CARLO
AGRAVANTE : CLAUDIONOR SUMARIVA ZANELA
AGRAVANTE : DANIANY DE MOURA DIAS
AGRAVANTE : EDER CACHOEIRA
AGRAVANTE : GISELE DE OLIVEIRA WERNCKE
AGRAVANTE : MARIA FATIMA BONIN
AGRAVANTE : MARIA SALETE DE SOUZA TESSMANN
AGRAVANTE : MARIO CESAR TOLEDO MARTINS
AGRAVANTE : ROSINA MACHADO CARGNIN
AGRAVANTE : SCHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE : SONIA REGINA CAETANO
AGRAVANTE : TIAGO MARTINS ALVES
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665
SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
INTERES.
: HAMILTON GOMES DE SOUZA
INTERES.
: MARCIA HELENA LUNARDI
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA DA CUNHA - SC023665
SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 0d5f6056-6b2c-4cdc-8d77-08dc36d9fe48